Tribunal: TJBA
Processo: 0570813-89.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0570813-89.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON PIRES SAMPAIO

Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, JORGE SANTOS ROCHA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AD20

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). ALEGADA OMISSÃO NO REAJUSTE CONCEDIDO PELO ESTADO DA BAHIA AOS SOLDOS, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. VINCULAÇÃO DA GAPM AO SOLDO PREVISTA NO §1º DO ART. 7º DA LEI Nº 7.145/1997 E §3º DO ART. 110 DA LEI Nº 7.990/2001. REVOGAÇÃO EXPRESSA E TÁCITA DOS REFERIDOS DISPOSITIVOS PELA LEI Nº 10.962/2008. FIXAÇÃO DE VALORES EM MONTANTES CERTOS. NOVO REGIME REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. APLICAÇÃO VINCULANTE DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Ação proposta por servidor público estadual visando à aplicação do reajuste concedido aos soldos, por força da Lei Estadual nº 11.356/2009, à Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), com fundamento na vinculação legal prevista no §1º do art. 7º da Lei nº 7.145/1997 e §3º do art. 110 da Lei nº 7.990/2001.

Com a edição da Lei nº 10.962/2008, houve a revogação expressa do critério de reajuste previsto na Lei nº 7.145/1997 e revogação tácita do dispositivo correspondente na Lei nº 7.990/2001, diante da adoção de sistemática de fixação por valores certos e desvinculada do soldo. A superveniência da Lei nº 11.356/2009, ao majorar os soldos, não reativou o critério legal já revogado, tampouco gerou direito subjetivo a novo reajuste da GAPM.

Verifica-se a a
plicação obrigatória da tese firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000,
por se tratar de tese vinculante
.
Logo, i
nexist
e
direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. Sentença de improcedência mantida
integralmente
.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0570813-89.2014.8.05.0001
em que figura como apelante
JEFFERSON PIRES SAMPAIO

e como apelado

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 07 de Agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19
Relator